Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE LIMPEZA FALSA NÃO COMPROVADA. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DETERMINADO O RECADASTAMENTO DO MOTORISTA NA PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. Trata-se de recurso (ID16470722) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a demandada promova o recadastramento do autor na plataforma digital e pague a quantia de R$19.394,04 a título de lucros cessantes.

3. Nas razões recursais, sustenta que a desativação do autor ocorreu de forma legítima e em razão do descumprimento das cláusulas que orientam o motorista quanto às regras de ressarcimento de taxa de limpeza, no sentido de que devam lavar os veículos em locais com CNPJ regular. Alega ausência de comprovação de que o serviço de limpeza foi efetivamente realizado, porquanto o demandante solicitou o ressarcimento de duas taxas de limpeza baseado tão somente na apresentação de dois orçamentos. Afirma que não há qualquer norma regulamentadora que obrigue a empresa a ativar o cadastro do autor como motorista parceiro em sua plataforma digital. Por fim, assevera a inexistência de comprovantes como extrato bancário, movimentações financeiras ou quaisquer documentos aptos a demonstrar o valor indicado a título de lucros cessantes. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. No caso, restou incontroverso que o desligamento do autor/recorrido se respaldou na verificação de “mau uso da plataforma” (ID16470471) ao solicitar o reembolso de valores relativos a duas taxas de limpeza do seu veículo, mediante a apresentação de dois orçamentos (ID16470499 e ID16470500).

5. O “Código de Conduta da Comunidade Uber” veda a reivindicação de taxas ou cobranças fraudulentas, como taxas de limpeza falsas, enquanto os “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital” prevê a rescisão mediante envio de notificação com 7 (sete) dias de antecedência, ou imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento do Código de Conduta da Comunidade Uber.

6. No caso, verifica-se que a empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o autor teria reivindicado taxa de limpeza falsa ou desrespeitado qualquer cláusula do Código de Conduta da Comunidade Uber (art. 373, II, CPC), pois, como bem salientado na sentença, o certificado de licenciamento expedido pela AGEFIS indica como “atividade 2” da empresa “serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores” (ID16470506) e o registro do CNPJ constante do orçamento de ID16470500, demonstra que a inscrição do empresário Paulo Teodoro da Silva – nome fantasia STILO CAR – foi extinta por liquidação voluntária em 31/01/2019 (ID16470501) e os serviços de limpeza discutidos foram realizados em julho de 2018.

7. É certo que a empresa ré/recorrente não pode ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, ou manter contrato que não lhe convenha, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, entretanto necessário o aviso prévio à outra parte. (Acórdão 1186692, 07011917920198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Ademais, não restou demonstrado nos autos que o demandante teria sido “previamente notificado sobre o fim da parceria” antes de ocorrer o seu desligamento, pois o Aviso de Recebimento (ID16470492 e ID16470493) juntado aos autos, por si só, não é prova hábil para comprovar que houve a devida notificação, pois nele não consta o nome nem o endereço do destinatário.

9. Desse modo, ante a ausência de notificação prévia e, consequentemente, do contraditório e, ainda, não havendo nos autos outra causa que motivara o descadastramento, considera-se, na hipótese, indevida a desativação do demandante da plataforma de prestação de serviços de transporte, restando mitigado o rigor do princípio da livre contratação.

10. Nesse sentido: Acórdão 1164178, 07006836320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1196022, 07042942220188070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. No que se refere aos lucros cessantes, observa-se que a empresa ré/recorrente, em sua defesa, não impugnou especificamente o valor indicado no documento colacionado pelo demandante (ID16470472), mencionando tão somente que “não é possível mensurar qual seria o ganho efetivo do requerente, caso ainda estivesse em plena atividade”, presumindo-se, portanto, verdadeiros os valores apresentados na exordial.

12. Assim, diante da demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado pela empresa ré/recorrente (descadastramento indevido), a condenação ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$19.394,04, e o recadastramento do autor/recorrido na plataforma digital da empresa ré/recorrente é medida que se impõe.

13. Irretocável a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).

16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.